Tribunal: TJDFT
Processo: 0700086-50.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SilvanioBS Gabinete do Des. Silvanio Barbosa dos Santos Número do processo: 0700086-50.2026.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCAS DA SILVA ALVES AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância por MARIANA FRIEDRICH MAGRO em favor de LUCAS DA SILVA ALVES, cuja prisão em flagrante, conforme decisão proferida em audiência de custódia (Num. 259218256 da Ação Penal), foi convertida em prisão preventiva, com fundamento nos artigos 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, em decorrência da prática do delito tipificado no art. 155, caput, do Código Penal, no âmbito da Ação Penal, Feito n.o 0720465-19.2025.8.07.0009, que tramita na Segunda Vara Criminal de Samambaia. A Impetrante narra que o Paciente “foi preso em flagrante no dia 06 de dezembro de 2025, acusado, em tese, da prática do delito previsto no artigo 155, §4o, inciso II, do Código Penal, pela suposta subtração de mercadorias de um estabelecimento comercial no valor aproximado de R$ 250,95 (duzentos e cinquenta reais e noventa e cinco centavos)” (Num. 79912591 – Pág. 1). Argumenta que o Acusado está com a integridade psíquica gravemente comprometida, ostentando “transtorno mental grave, caracterizado por desorientação, desconexão lógica do pensamento, discurso fragmentado e incapacidade de compreensão da realidade,” (Num. 79912591 – Pág. 2), conforme documentação médica e histórico de múltiplas internações e acompanhamentos em serviços de saúde mental apresentados por sua genitora, que indicam diagnóstico compatível com esquizofrenia paranoide (CID F20.0). Reforça que a situação foi reconhecida expressamente pela Autoridade Policial, que representou pela instauração do incidente de insanidade mental, nos termos do art. 149, § 1o, do Código de Processo Penal, e requereu a imediata internação compulsória do acusado, “diante da resistência reiterada do autuado à adesão voluntária ao tratamento psiquiátrico, bem como do risco concreto à sua própria integridade física e psíquica, além de potenciais reflexos negativos sobre o regular desenvolvimento do processo penal” (Num. 79912591 - Pág. 2) Afirma ser incompatível a manutenção do Paciente em estabelecimento prisional comum, sob pena de “afronta direta aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da integridade física e psíquica do preso e à própria finalidade cautelar da prisão provisória” (Num. 79912591 – Pág. 3). Alega que o sistema carcerário não dispõe de estrutura terapêutica mínima para lidar com distúrbios mentais graves, havendo risco de agravamento do quadro psíquico do Acusado. Expõe que o comprometimento da saúde mental do Paciente inviabiliza o exercício pleno do direito de defesa e que a prisão cautelar não pode ser utilizada como forma de antecipação de pena, devendo observar critérios de necessidade, adequação e proporcionalidade, a teor do art. 282 do CPP. Defende que, diante do quadro clínico do Acusado, a internação hospitalar compulsória constitui medida menos gravosa, mais proporcional e eficaz para resguardar a finalidade do processo, permitindo a preservação da integridade física e mental do Paciente, a correta e segura realização da avaliação pericial de sua imputabilidade, o regular andamento da persecução penal e o resguardo da ordem pública. Invoca o art. 319, VII, do CPP e a Lei no 10.216/2001 e colaciona jurisprudência que entende abonar sua tese, instituindo que a “internação compulsória realiza de forma mais qualificada os objetivos do processo, compatibilizando a proteção social com a dignidade da pessoa humana e a efetividade da jurisdição” (Num. 79912591 – Pág. 7). Requer, ao final: “a) A concessão de medida liminar, para determinar a imediata substituição da custódia prisional pela INTERNAÇÃO PROVISÓRIA, nos termos do artigo 319, VII, do CPP, em unidade hospitalar psiquiátrica adequada da rede pública ou conveniada; b) Que a internação seja expressamente reconhecida como medida cautelar processual, e não como medida de segurança; c) No mérito, a confirmação da ordem de habeas corpus, tornando definitiva a substituição da prisão pela internação provisória, até ulterior deliberação judicial; d) A expedição imediata das ordens necessárias para a transferência do Paciente do sistema prisional para unidade hospitalar especializada” (Num. 79912591 - Pág. 7). É o breve relatório. Decido. Como relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em face da decisão que converteu a prisão em flagrante do ora Paciente em prisão preventiva. Confira-se, nesse sentido, a decisão objurgada: “1. Da análise formal do auto de prisão em flagrante. Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão do(a) autuado(a), razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. De início, registro que a internação provisória requer laudo pericial, não sendo possível a sua realização no curto intervalo de tempo da realização desta audiência. Desse modo, eventual inimputabilidade deve ser aferida no Juízo de origem. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é conversão da prisão em preventiva. Muito embora se trate de delito sem violência ou grave ameaça, o autuado vive da prática de crimes. Ostenta inúmeras passagens pela Justiça, sendo multirreincidente. Observo que o custodiado é multirreincidente em delito de roubo, estando em pleno cumprimento de pena. Tão logo solto, em curto intervalo de tempo, voltou a delinquir. Está patente, portanto, a reiteração criminosa e o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de LUCAS DA SILVA ALVES, nascido em 11/06/1998, filho de JUDIVAN ALVES CARNAUBA e de LUCIA DA SILVA ALVES, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Proceda a Secretaria às anotações de praxe. Após, encaminhe-se o expediente, sem demora, para o cartório competente, para adoção dos procedimentos necessários e subsequentes. Intimados os presentes. Publique-se” (Num. 259218256 da Ação Penal). A Impetrante argumenta, em suma, que o Acusado é portador de transtorno mental grave, impondo-se a imediata substituição da medida cautelar de prisão por internação compulsória em hospital psiquiátrico, sob pena de agravamento do estado de saúde mental do Paciente. Afirma que a situação foi reconhecida pela Autoridade Policial, que representou pela instauração de incidente de insanidade mental e internação compulsória do Paciente. A despeito das razões da Impetrante, tenho que, no momento, deve prevalecer a decisão vergastada, no sentido de que estão presentes os requisitos para o decreto da prisão preventiva. A referida fundamentação, em princípio, é suficiente para amparar a segregação cautelar, na modalidade preventiva, já que aponta a conduta delituosa do Paciente e sua reiterada reincidência, o qual já conta com duas condenações transitadas em julgado pelo crime de roubo. Por sua vez, como explicitado no decisum impugnado, a medida de internação provisória carece de exame pericial, ainda não realizado, observando-se, outrossim, que os pleitos de instauração do incidente de insanidade mental e de substituição da prisão cautelar pela internação compulsória são objeto do Feito no 0720466-04.2025.8.07.0009, no qual ainda não houve decisão do Juízo a quo. A título de reforço, cabe mencionar que, no aludido Feito (0720466-04.2025.8.07.0009), o Ministério Público, embora tenha oficiado pelo deferimento do pedido de instauração do incidente de insanidade mental, manifestou-se pelo indeferimento do pedido de internação provisória, mantendo-se a segregação cautelar do Paciente (Num. 260443792 dos autos mencionados). Nesse sentido, o Parquet ressaltou que o “Complexo Penitenciário dispõe de uma equipe composta por psiquiatras e psicólogos, que têm plena capacidade de assegurar a continuidade do tratamento, com administração adequada de medicações e acompanhamento psiquiátrico regular”, pugnando pela remessa, ao estabelecimento prisional, “da relação atualizada dos medicamentos utilizados, a fim de garantir a continuidade de seu tratamento (ID: 259642800)” (Num 260443792 - Págs. 2/3). Reforçou que, “Caso haja necessidade de ajustes no tratamento, caberá ao Setor de Saúde da unidade prisional adotar as providências pertinentes, pois, até o momento, não há qualquer evidência de omissão ou negligência” (Num 260443792 – Pág. 3). Face ao exposto, deve ser privilegiada a garantia da ordem pública, já que a atuação delitiva do Paciente, como a própria conduta ora em análise demonstra, poderá ser facilmente restabelecida em caso de sua colocação em medida diversa da prisão. Destarte, até que a questão seja melhor examinada pelo Primeiro Grau, deve prevalecer a compreensão adotada na decisão em que decretada a segregação cautelar, no sentido de que ressai do caso a necessidade de prevenir novos crimes e de se acautelar o meio social. Diante de tais elementos, tenho que subsistem os requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente a necessidade de garantia da ordem pública (art. 312 do CPP). Com essas considerações, indefiro a liminar pleiteada. Após o recesso forense, faça-se conclusão ao Juiz natural da presente Medida, o eminente Desembargador SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Brasília - DF, 06 de janeiro de 2026. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial